Tribunal: CARF
Processo: 13837.000801/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000801/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.754 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FRANCISCO SOARES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda,
emitido pela fonte pagadora com a informação de pagamento de pensão
alimentícia judicial é suficiente para comprovar a despesa sob esse título,
devendo ser mantida a parcela declarada como paga, mas não comprovada.
DESPESAS MÉDICAS.
A falta de apresentação de documento emitido pelo plano de saúde com a
identificação dos participantes, com a discriminação dos valores
correspondentes a respectiva participação, determina a glosa das despesas
declaradas.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A falta de prova da despesa informada na Declaração de Ajuste Anual-DAA
determina a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000801/2010-64
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000801/2010-64

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 37/44, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa e juros, no valor total de R$ 17.201,62, calculados até 30/07/2010, em virtude
da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício
de 2008, ano-calendário de 2007.
Conforme informações prestadas pela fiscalização às fls. 39/42, o crédito
tributário foi apurado com base nos seguintes elementos:
a) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66.
b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública,
no valor de R$ 31.274,68.
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.127,76.
O notificado apresentou impugnação, de fls. 02/03, alegando, resumidamente:
Em preliminar, informou já ter sido notificado pelas mesmas razões
relativamente ao ano-calendário 1995; que o lançamento foi “suspenso” e que a
restituição a que tinha direito não lhe foi paga.
No mérito, disse ter anexado documentos que comprovam as despesas objeto da
glosa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí-SP, em conformidade art.
6oA, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB no
1.061, de 04 de agosto de 2010, após a análise dos documentos, procedeu à revisão do
lançamento e emitiu o Despacho Decisório de fls. 109, o qual manteve em parte a
exigência tributária.
As glosas foram mantidas, em parte, nos seguintes termos:
a) Instrução: foi comprovado o valor total de R$ 684,00. Mantida a glosa no
valor de R$ 1.796,66
b) Pensão Alimentícia: foi comprovado o desconto em folha de pagamento de
pensão alimentícia no valor total de R$ 28.783,39. Não foi apresentado o comprovante
de desconto em folha de pagamento do mês de janeiro de 2007. Glosa mantida no
valor de R$ 2.491,29.
c) Despesa médica: somente foi comprovado o valor de R$ 24,00 com despesa
médica do contribuinte com a APAS. Mantido o restante do valor não comprovado
correspondente a R$ 5.103,76.
Foram apreciadas apenas as questões de fato suscitadas na impugnação
apresentada.
Foi aberto prazo de trinta dias ao contribuinte para apresentação de
manifestação de inconformidade quanto aos termos do Despacho Decisório.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000801/2010-64

No prazo estabelecido, o notificado apresentou manifestação de
inconformidade, conforme fls. 114, requerendo a “revisão dos cálculos tendo como
base o comprovante de rendimentos em apenso”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda, emitido pela
fonte pagadora com a informação de pagamento de pensão alimentícia judicial é
suficiente para comprovar a despesa sob esse título, devendo ser mantida a parcela
declarada como paga, mas não comprovada.
DESPESAS MÉDICAS.
A falta de apresentação de documento emitido pelo plano de saúde com a identificação
dos participantes, com a discriminação dos valores correspondentes a respectiva
participação, determina a glosa das despesas declaradas.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A falta de prova da despesa informada na Declaração de Ajuste Anual-DAA determina
a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000801/2010-64

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação do contribuinte trata tão-somente de matéria fática, sem adentrar
em questões de direito. À luz dos documentos constantes dos autos, a fiscalização
acolheu, em parte, os argumentos apresentados pelo contribuinte e procedeu a
retificação do lançamento de crédito tributário mediante a emissão do Despacho
Decisório de fls. 109, o qual manteve em parte a exigência tributária.
Foi aberto o prazo de trinta dias para manifestação de inconformidade em
relação aos termos do referido Despacho Decisório. No prazo estabelecido, requereu a
revisão dos cálculos tendo como base o comprovante de rendimentos que anexou aos
autos.
Após o exame dos citados comprovantes de rendimentos, os quais estão
anexados às fls. 124 e 131, verifica-se que o valor comprovado a título de pensão
alimentícia corresponde a R$ 29.995,73. Entretanto, o Despacho Decisório considerou
como comprovado o valor de R$ 28.783,39. Portanto, a diferença de R$ 1.212,34 deve
ser objeto de dedução dos rendimentos tributáveis.
Quanto às demais glosas, nada há a acrescentar à revisão efetivada pela
fiscalização.
Em relação à despesa com instrução, a fiscalização acolheu as provas
apresentadas inicialmente no valor de R$ 684,00. Nada de novo foi apresentado na
manifestação de inconformidade.
Quanto às despesas médicas, foi aceito apenas o recibo de fls. 32, no valor de
R$ 24,00 (consulta).
O notificado foi intimado a apresentar os “Comprovantes originais e cópias de
despesas médicas com os planos de saúde Cruz Azul Saúde SC Ltda., Cruz Azul de
São Paulo e Associação Policial de Apoio a Saúde Bragança, com valores
discriminados por beneficiário, conforme Termo de Intimação Fiscal no 282/2011 de
fls. 52.
Apresentou apenas os comprovantes de rendimentos pagos e de imposto sobre a
renda retido na fonte (fls. 124 e 131) com registro de despesas com APAS Bragança
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000801/2010-64

Paulista sem a discriminação dos beneficiários na forma que lhe foi exigida no Termo
de Intimação Fiscal.
Portanto, deve ser mantida a glosa das despesas relativas aos planos de saúde
informados na Declaração de Ajuste Anual-DAA.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 169
DF CARF MF
Original